Tribunal: TJPA
Processo: 0012045-90.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012045-90.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO PARA
JULGAR IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
. LEGITIMIDADE DO PROCON NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. DECRETO Nº 2.181/1997. MULTA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à empresas, quando houve violação ao Código de Defesa do Consumidor, fato este decorrente do poder de polícia que lhe é conferido
.

2 -
Caracterizada a infração ao Código de Defesa do Consumidor e observado o regular procedimento administrativo, legítima a imposição da penalidade pelo PROCON. Inteligência dos arts. 4º e 5º do Decreto nº 2.181/97.

3 - Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da sanção, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser reduzida a multa aplicada de
R$ 17.997,20 (dezessete mil, novecentos e noventa sete reais e vinte centavos)
, considerando
principalmente,
a reincidência d
a Instituição Bancária
na irregular
prestação dos serviços

e,
a função sancionatória legalmente prevista do PROCON.

4.
Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0012045-90.2016.8.14.0040
) interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A contra MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu provimento à apelação do agravado reformando a sentença exarada nos autos do
Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Agravante
.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.
”

Em razões recursais, o agravante afirma
abuso do poder de polícia do PROCON municipal, por ilegitimidade para impor multa por questão contratual em dissídio individual e, a necessidade de redução da multa imposta para adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
.

O agravado apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do Agravo Interno e passo a apreciar seu mérito:

A questão em análise consiste em verificar as teses do Banco do Brasil quanto à ilegitimidade
do PROCON municipal para impor multa e, a necessidade de redução da multa imposta para adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
.

Em suas razões do presente agravo, o Banco do Brasil afirma que
o agravado deixou de comprovar as suas alegações quanto à suposta
irregularidade na prestação do serviço pela Instituição Bancária
, ora agravante, motivo pelo qual, não há razão para a aplicação da multa, ainda mais no montante que fora fixado e, principalmente ante a evidente ilegitimidade do órgão administrativo em postular direito diverso daquele que de cunho difuso e coletivo.

No entanto, conforme restou devidamente mencionado na decisão ora agravada, na contramão, do que defende o agravante, não há falar em incompetência/ilegitimidade do PROCON, uma vez que a possibilidade de aplicar sanções administrativas decorre do exercício do poder de polícia de que é investido. Deste modo, identificar situações que violem os direitos dos consumidores, é competente o PROCON para aplicar sanções previstas em lei que entender cabíveis, conforme estabelece o Decreto 2.181/97, no art. 4º e 5º, vejamos:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III -
fiscalizar as relações de consumo
;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o
art. 44 da Lei n
o
8.078, de 1990
e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça;
(Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

VI -
desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal,
destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
. (grifo nosso)

Ademais, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há maiores discursões quanto a legitimidade do PROCON aplicar multa, exercendo o poder de polícia que lhe é inerente, senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CANCELAMENTO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MARABÁ. DECISÃO DO PROCON SEM FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

1-
O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa a empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido;

2- O art. 57, da Lei nº 8.078, de 1990 (CDC) dispõe que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
;

3- A decisão administrativa não trouxe informação sobre os parâmetros utilizados para a quantificação da multa, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, ainda mais considerando ser esse um dos pontos aventados pela empresa no recurso administrativo;

4. Em remessa necessária, sentença confirmada. Manutenção de todos os termos da sentença. À unanimidade.

(TJ/PA, 4173085, 4173085, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-15) – grifo nosso

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente; 3. O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido; 4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-22) – grifo nosso

Assim, superada a legitimidade do órgão administrativo na aplicação da multa, convém registrar que ainda que o agravante tente argumentar que não houve e, que tampouco restou comprovado nos autos irregularidade praticada pela agência bancária a justificar a aplicação da sanção pecuniária, o que se verificou do caderno processual foi exatamente o contrário, conforme inclusive esta relatora destacou em sua decisão, vejamos:

“
Observa-se do processo administrativo (Id. 3727716 - Pág. 11) que a agência bancária (BRANCO DO BRASIL S/A),
foi autuada por ter descumprido com a Lei Municipal nº 4.449/2011, deixando de prestar o atendimento aos consumidores em tempo razoável em muito acima do tempo previsto. A empresa Apelada, apesar de regularmente intimada, não compareceu aos autos
(Id. 3727717 - Pág. 1).

Nota-se, portanto, que, a agência bancária, ora apelada, foi notificada pessoalmente, oportunidade em que lhe foi entregue no dia 29.05.2013 (Id. 3727716 - Pág. 11) a 2ª via do auto de infração nº 0059/2013, todavia não apresentou defesa, razão pela qual foi considerada revel, e condenada ao pagamento de multa, deixando transitar livremente em julgado a decisão administrativa.

Logo, é possível constatar que foi oportunizado ao Apelado o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo, portando, qualquer ilegalidade no procedimento, conforme exposto acima.”

No que diz respeito ao valor da multa aplicada no montante de
R$ 17.997,20 (dezessete mil, novecentos e noventa sete reais e vinte centavos)
, de igual modo esta relatora observou que a Agência Bancária é contumaz na prática de violação dos direitos dos consumidores e, que não há adoção de medidas para reparar os efeitos do ato lesivo e, que o valor aplicado deu-se em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em conformidade com o art. 56, I, parágrafo único e art. 57, ambos do CDC c/c art. 18 do Decreto nº 2.181/97 c/c art. 3º da Lei Municipal nº 1932/1995, in verbis:

“No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da reincidência
e não adoção de medidas para reparar os efeitos do ato lesivo
,
em conformidade com o art. 56, I, parágrafo único e art. 57, ambos do CDC c/c art. 18 do Decreto nº 2.181/97 c/c art. 3º da Lei Municipal nº 1932/1995
, bem como, porque o valor de R$ 17.997,20 (dezessete mil, novecentos e noventa sete reais e vinte centavos) foi aferido dentro de um processo administrativo, onde foi oportunizado o exercício do contraditório, ampla defesa e a produção de provas.”

Neste cenário, não há razões para a modificação da decisão monocrática, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém, 08 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021